Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732634-95.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA RECORRIDO: JORAN RIBEIRO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. JUSTO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. DESCONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO. ABANDONO APARENTE DO IMÓVEL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a ocupação do apelante, JOSÉ CARLOS DA SILVA, é oriunda de contrato de comodato, que se encerrou em 5/12/2019, e, portanto, tinha apenas a detenção do imóvel, ou seja, a posse direta, em nome de outrem. Com efeito, a partir dessa data, verificada a recusa na devolução do imóvel, caracteriza-se o esbulho, que autoriza a reintegração de posse. 2. Conquanto o apelante sustente que recebeu o imóvel como pagamento pela prestação de serviços como caseiro, tais alegações não foram corroboradas pelas provas capazes de contrapor aquelas que demonstram que a ocupação do lote era oriunda do contrato de comodato que o beneficiava, deixando, portanto, de se desincumbir do seu ônus probatório, conforme 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Ressalte-se, outrossim, que, embora seja permitida a alegação da usucapião, como matéria de defesa, nas ações possessórias, na hipótese dos autos tal argumento perde relevância, em face da comprovação de que a ocupação exercida pelo apelante decorre de contrato de comodato. Assim, ainda que o apelante alegue que exerce a posse de boa-fé, com animus domini e confere função social à propriedade, tais argumentos não infirmam o fato de que o comodato não configura posse para o ínico do cômputo do prazo da prescrição aquisitiva, porquanto, como dito, apenas exerce a detenção do imóvel, em nome de outrem, não tendo algum dos poderes inerentes ao domínio, conforme preceitua o art. 1196 do Código Civil. 4. A pretensão recursal, de ressarcimento pelas benfeitorias erigidas no imóvel, como consignado na sentença, não encontra amparo na disposição expressa do art. 584 do Código Civil: “[o] comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que a reintegração de posse não é cabível. Aduz que cumpriu a função social da posse. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010